Tribunal: TJSP
Processo: 1503782-24.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Furto. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das declarações da vítima, que é genitor do acusado. Impossibilidade de aplicação da escusa absolutória. Vítima maior de 60 anos. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido.